Tribunal: TCU
Processo: 034.551/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12733/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.551/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Iria Izabel Palinger Ribeiro (XXX.294.379-XX); Juliana Michele de Almeida Pedro Chiovato (XXX.208.019-XX); Nelsi Moraes Witt (XXX.465.440-XX); Ofelia Reis da Silva (XXX.193.609-XX); Renata Fortes (XXX.687.039-XX); Sylvia Isolde de Azevedo (XXX.933.319-XX); Thereza Rebordinho Hubner (XXX.360.380-XX); Virginia Maria Camilo de Souza (XXX.324.069-XX); Wivian Maica Garcia (XXX.931.148-XX); Yumi Cristiani Fuke (XXX.137.799-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.